Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-04
Data de publicação: 2020-01-04

Ementa:
RECESSO FORENSE
HABEAS CORPUS n.o 1000012.19.2020
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO em favor de DIOGO PEREIRA DA SILVA, em face de constrangimento ilegal, atribuído ao MM Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte.
Narra que no momento da prisão do paciente, nenhum objeto ilícito foi apreendido e trata-se de um rapaz trabalhador.
Relata que, o fundamento do juízo “a quo”, decretou a prisão do paciente ao argumento de que os fatos apurados são antigos e que desde a data do crime o indiciado não foi preso, tem-se que, apesar do delito ter ocorrido em 01 de novembro de 2017, a investigação prosseguiu na sequência com conclusão de laudo periciais e reconhecimento fotográfico em março de 2019.
Aduz, também, que o Paciente negou tanto na delegacia quanto na audiência de custódia que tinha cometido o crime. E quanto a suposta reiteração delitiva, a autoridade coatora citou fatos antigos.
Ressalta que “após as duas audiências de instrução fica claro que houve alteração do quadro fático e que a autoridade coatora não demonstra de forma objetiva porque a liberdade de DIOGO representa risco.”
Ao final, requer a substituição da “prisão cautelar por medidas diversas, considerando a notória e indisfarçável alteração significativa do quadro fático, consubstanciado no depoimento judicializado da testemunha Sebastião o qual reitera EXPLICITAMENTE A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA MORTE DA VÍTIMA CARLINHOS, TENDO ELE ASSUMIDO MAIS UMA VEZ TER SIDO AUTOR INTELECTUAL E EXECUTOR DA MORTE, esvaziando assim o inderrogável direito constitucional de não ser considerado culpado antes do trânsito em julgado”.
É o relatório.
Decido.
Em que pese os argumentos apresentados pela defesa do Paciente, constata-se a impossibilidade de concessão da liminar vindicada, notadamente, porque não há prova pré-constituida do alegado.
Além disso, o pedido liminar (com mesmo pedido e partes), já foi anteriormente analisado, inclusive a ordem foi denegada pelo Des. Rui Ramos, no HC 1014597-13.2019.8.11.0000, sob os seguintes fundamentos, os quais adoto como razão de decidir:
[...]Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Diogo Pereira da Silva, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACERTO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO LEGAL. TESES DA ATIPICIDADE DO FATO E NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE APROFUNDAMENTO DE EXAME NA VIA ELEITA. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.1. Se os elementos informativos coletados no inquérito policial demonstraram indícios suficientes de autoria delitiva por crime contra a vida, presente a prova necessária para respaldar o decreto constritivo de liberdade.2. A segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do recorrente caracterizada pelo "modus operandi" do delito pois motivado pela má divisão do dinheiro oriundo de atividades ilegais, em comparsaria executou a vítima com oito disparos de arma de fogo à queima roupa, atingindo-a na cabeça e no tórax. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis.4. Recurso em ‘habeas corpus’ a que se nega provimento. ” (RHC 49.601/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 14/08/2014).
Verifica-se que o juízo a quo decretou a prisão preventiva nos termos da seguinte fundamentação: (Id 17269475)
“(...) É o relatório.
Decido.
1- DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA:
Nos termos do art. 312 do CPP, o fumus comissi delicti está caracterizado em virtude da presença de indícios de autoria e provas da materialidade, conforme se extrai do boletim de ocorrência, exame de necropsia, mapa topográfico e fotos, certidão de óbito, relatório de investigação n. 65/2017, laudo de exame pericial em local de encontro de cadáver e depoimentos do menor Sebastião que executou o delito, em tese, na companhia do representado, o qual relata que:
“(...) Que o declarante deu uma gravata no Carlinhos, momento este que os demais (Diogo, Carlos Henrique e Yuri) começaram a bater no Carlinhos; Que Carlinhos caiu no chão, momento em que Iuri desferiu duas facadas nas costas e outra no pescoço da vítima; Que imediatamente o interrogado pegou a faca e desferiu uma facada nas costas da vítima; Que Diogo de “Tal” tentou quebrar a pena de Carlinhos, mesmo após ter levado todas aquelas facadas; Que momento depois saíram, deixando Carlinhos ainda com vida (...) “Que segundo o interrogado, eles (Interrogado, Diogo, Carlos Henrique e Yuri) mataram vulgo “Carlinhos” no dia 30/10/2017, entre 20:30 às 21:00; Que no dia seguinte, por volta das 16:00, o interrogado retornou ao local de bicicleta para conferir se realmente Carlinhos estava morto. (...) – fl. 20.Na mesma toada, em seu depoimento extrajudicial, o menor Carlos Henrique Silva Oliveira, confirmou o relato:
“(...) Que então foram para a antiga pista de motocross; Que ao chegar na pista de motocross, Yure e vulto “Tiãozinho” começara a esfaquear Carlinhos, e o proprietário do veículo o qual não sabe dizer o nome, começou a desferir chutes e socos na cabeça de Carlinhos; Que depois dos fatos todos entraram no veículo e saíram do local. (...) Que segundo o Declarante vulgo “Carlinhos” havia furtado a motocicleta do proprietário do carro vermelho, fato que motivou sua morte; (...)”Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que está alicerçado na garantia da ordem pública, na medida em que o representado supostamente ceifou a vida da vítima de forma que não lhe proporcionou direito de defesa (a vítima foi atingida por golpes de faca, bem como chutes e socos por mais de duas pessoas), causando-lhe as lesões permanentes, descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito: (...)Além disso, o representado responde nesta comarca a outros procedimentos criminais, bem como atos infracionais enquanto menor, a saber: 44964, 60051, 107649, 117361, conforme consulta ao Sistema Apolo.
Dessa maneira, além da gravidade concreta do crime imputado, constata-se a reiteração criminosa/delitiva do representado apta a justificar a medida extrema.Por fim, observa-se o preenchimento da hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I do CPP (“crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos”).(...)”O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.No caso dos autos, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelo juízo a quo, que demonstrou, com base em elementos concretos, a periculosidade do recorrente e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta criminosa, somadas à consistente possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que ostenta anotações em sua ficha de antecedentes criminais pela prática de outros delitos, sendo inclusive multirreincidente, recomendando-se a custódia cautelar especialmente para a garantia da ordem pública.Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do Código de Processo Penal. 2. O Juízo singular evidenciou a gravidade concreta da conduta, dado o modus operandi adotado pelo acusado - premeditação do delito, perpetrado em local público, em decorrência de desentendimentos ocasionados por uma dívida -, além do fundado risco de reiteração delitiva, demonstrado pelo registro de condenações pretéritas em desfavor do réu, circunstâncias idôneas, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar. 3. Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar a prática de novas infrações penais. [...] 6. Recurso não provido (RHC 87.597/MS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 1/8/2018).
Noutro ponto, não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao apelante foram detectados após quase 02 (dois) anos da data dos fatos, com o avançar das investigações. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada por ocasião da representação do Ministério Público, no curso do processo penal, de acordo com o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal.No que concerne a nulidade da quebra do sigilo telefônico, em pesquisa aos andamentos processuais, observa-se que foi declarada sua nulidade pelo douto magistrado, onde indeferiu o pedido de revogação em 08 de novembro de 2019, proferindo a seguinte decisão:
“ (...) No que tange ao PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA e/ou CONCESSÃO DA PRISÃO DOMILICAR, consoante recentemente decidido nos autos de código 119143 (ref.21), não há nos autos fatos novos aptos a ensejar a revogação da custódia cautelar, bem como não estão presentes os requisitos para concessão da prisão domiciliar (ref. 41 daqueles autos).Por outro lado, no concernente a decretação da NULIDADE DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO do aparelho celular do acusado, sob alegação de que a autoridade policial não tinha autorização judicial para manusear/periciar o telefone celular do denunciado, tenho que merece acolhimento, conforme a seguir será demonstrado.Com efeito, é cediço que as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo telefônico, que deve abranger igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel ou, ainda, através de sistemas de informática e telemática.O art. 5o da Constituição Federal garante a inviolabilidade do sigilo telefônico, da correspondência, das comunicações telegráficas e telemáticas e de dados bancários e fiscais, devendo a mitigação de tal preceito, para fins de investigação ou instrução criminal, ser precedida de autorização judicial, em decisão motivada e emanada por juízo competente (Teoria do Juízo Aparente), sob pena de nulidade.No caso dos autos, extrai-se dos documentos jungidos ao fólio processual que foi realizada perícia no celular do acusado na data de 10.08.2018 (aparelho celular apreendido no momento em que o acusado foi intimado para prestar depoimento na fase inquisitorial), cuja solicitação foi feita pela autoridade policial à Politec em 06.06.2018 (fls. 101/106). Contudo, só houve determinação judicial para quebra do sigilo telefônico do acusado no procedimento de código 119143 (Representação pela decretação da prisão preventiva e quebra do sigilo telefônico), através da decisão proferida em 03.09.2019, ou seja, o sigilo telefônico já havia sido quebrado em data pretérita, mesmo sem autorização judicial para tal.(...)Assim sendo, verifica-se, por conseguinte, que a obtenção dos dados telefônicos do acusado se deu em violação as normas constitucionais e legais, o que caracteriza a inadmissibilidade da prova (art. 157, do CPP), as quais deverão ser desconsideradas e desentranhadas dos autos, especialmente o laudo pericial de fls. 101/110.Outrossim, registro que, em que pese a declaração de nulidade da quebra do sigilo telefônico do acusado, tem-se que a decretação da medida extrema do acusado foi fundamentada em outros elementos, ou seja, a declaração da mencionada nulidade não implica em automática revogação da custódia cautelar de Diogo.(...)ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, INDEFIRO os pedidos de revogação da medida extrema, concessão da prisão domiciliar e de quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares do acusado, bem como dos adolescentes Yure Azevedo e Carlos Henrique.Ao mesmo tempo, DECLARO a nulidade e a ilicitude da colheita de dados através da quebra do sigilo telefônico realizado na data de 10.08.2018, sem autorização judicial, especialmente o laudo pericial de fls. 101/110, devendo o aparelho celular apreendido ser devolvido ao acusado.Por fim, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 DE DEZEMBRO DE 2019, ÀS 12H30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade. (...)
Desse modo, constata-se que foi decretada sua nulidade, com a imediata devolução do aparelho celular ao acusado, restando os pedidos prejudicados.Quanto a alegação de que os processos descritos pelo douto magistrado para constar a reincidência são antigos, a mesma não procede, pois em consulta ao sistema de acompanhamento processual de 2a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Primus, os autos sob n. 3305-07.2015.811.0059 (Código 60051 – delitos tipificados no art. 129, §9o, c/c art. 61, II, “h” e art. 129, §1o, I) e de n. 3827-92.2019.811.0059 (Código 117361 – delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006; art. 218, art. 218-b, art. 129 e art. 147, todos do Código Penal), estão em andamento.
[...].Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este decisum, não se vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o "...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. " (Lex- STJ n° 38/337-40).Assim, dadas as particularidades acima citadas, indicativas da necessidade do encarceramento, entende-se inviável a liberação da paciente.Por todo exposto, em consonância com o Parecer, DENEGO A ORDEM de habeas corpus impetrado em favor de Diogo Pereira da Silva.
Ademais, os ditos fatos novos, podem aguardar o retorno do Relator originário, considerando a própria natureza Writ, no sentido de que as alegações precisam vir acompanhadas de prova pré-constituída, o que in casu inocorreu, como dito alhures.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de nova análise do pedido pelo Desembargador Originário, durante o expediente regular.
Intime-se, inclusive ao Juízo de instância singela.
Encaminhem-se os autos à i. Procuradoria Geral de Justiça.
Com o término do plantão, encaminhem-se ao Relator originário.
Cuiabá-MT, data da assinatura
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista